Tribunal: TJMT
Processo: 1040170-43.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040170-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANGELA MARCIA BUENO SALVADOR - CPF: 696.341.571-49 (AGRAVADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANITA JOANA DA SILVA - CPF: 535.714.791-49 (AGRAVADO), ATHALIS BORDALHO REAL - CPF: 460.272.971-15 (AGRAVADO), DORACI BUENO SALVADOR - CPF: 544.386.911-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 91 E 95 DO CPC. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais fixados no montante de R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se, na liquidação de sentença por arbitramento, os honorários periciais devem ser suportados pelo ente público vencido ou pelo Estado, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de honorários periciais observa os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A liquidação de sentença por arbitramento impõe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício.

4. O entendimento firmado pelo STJ nos Temas n
os
671, 672 e 871, estabelece que, na fase de liquidação, incumbe ao vencido suportar os honorários periciais.

5. Os arts. 91 e 95 do CPC não se aplicam à hipótese de liquidação de sentença por arbitramento, pois disciplinam o adiantamento de despesas no curso do processo de conhecimento, e não a responsabilidade definitiva pelo ônus sucumbencial.

6. Quanto ao valor arbitrado, a Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros para fixação de honorários periciais. Considerada a atualização anual pelo IPCA-E e a metodologia adotada para casos que envolvem mais de um servidor, o montante de R$ 600,00 mostra-se compatível e inferior ao limite resultante da aplicação da tabela atualizada, não havendo ilegalidade ou desproporção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na liquidação de sentença por arbitramento, os honorários periciais devem ser suportados pela parte vencida, ainda que a parte contrária seja beneficiária da gratuidade da justiça. 2. É legítima a fixação de honorários periciais com base nos parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, desde que observada a proporcionalidade e a atualização monetária prevista em seu art. 2º, § 5º
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 91 e 95, § 3º; Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.5.2014; STJ, AgInt no AREsp

2668053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão que, em
liquidação de sentença por arbitramento
decorrente de
ação de cobrança
nº 0504811-15.2015.8.11.0041 proposta por
Ângela Márcia Bueno Salvador e outros
, determinou o pagamento dos honorários periciais fixados no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Aduz que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, nos casos em que há concessão de gratuidade judiciária, é do Estado de Mato Grosso, conforme disposto no artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, e não do Município.

Assevera que os honorários periciais fixados no montante R$ 600,00 (seiscentos reais) por servidor são excessivos, uma vez que ultrapassa o limite estabelecido na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, pelo que devem reduzidos para R$ 300,00 (trezentos reais).

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio dos honorários periciais, os quais devem ser reduzidos.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, com a determinação de que a perícia seja realizada por entidade pública, observadas suas disposições orçamentárias.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 329096878).

Não há contrarrazões de
Ângela Márcia Bueno Salvador e outros
(Id. 337132894).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 344492359), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O ponto controvertido reside em verificar quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais fixados em liquidação de sentença quando concedida a gratuidade judiciária, além da controvérsia quanto ao valor fixado, considerado excessivo em face do limite previsto na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos principais que

Ângela Márcia Bueno Salvador
,
Anita Joana da Silva
,
Athalis Bordalho Real
e
Doraci Bueno Salvador
ingressaram em juízo contra o
Município de Cuiabá
com pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV). Em 13 de junho de 2016, foi proferida sentença que julgou os pedidos procedentes (1ª Instância, Id. 1424839).

No acórdão proferido na Apelação/Remessa Necessária, a 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, deu parcial provimento recurso interposto pelo Município e retificou parcialmente a sentença, tendo assentado que:

[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii)
eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de restruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento
.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)
dar provimento, em parte, ao recurso para que
: a)
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
; b) a atualização obedeça ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009; e

ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 6880738). [grifo nosso]

Na referida decisão, restou devidamente consignado que a eventual defasagem salarial, a apuração do respectivo percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser analisadas na fase de liquidação de sentença, mediante arbitramento.

Por consequência, a designação de perícia destinada à apuração de eventual defasagem na remuneração dos agravados, em razão da suposta aplicação incorreta do critério de conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de requerimento das partes, mas sim por determinação de ofício.

Ainda que assim fosse, é irrelevante, no caso em questão, se a perícia foi solicitada pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, cabe à parte vencida a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1274466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas n
os
671, 672 e 871), firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido. (STJ, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14.5.2014). [grifo nosso]

Tal orientação jurisprudencial permanece incólume, sendo reiteradamente aplicada:

[...] 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento – desprovido pelo Tribunal de origem – interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo (devedor) contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que, dentre outras determinações, impôs-lhe o dever de adiantar os honorários do perito contábil nomeado.

2. ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’ (Tema Repetitivo n. 871/STJ)
.

3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp

2668053/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 26.5.2025). [grifo nosso]

[...] 1. Trata-se de Agravo Interno no Recurso Especial interposto contra decisão que não conheceu do Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. N
a fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença
. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1810330/MG, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 3.12.2019). [grifo nosso]

Aliás, anoto que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal tem entendimento pacífico quanto à aplicação da tese fixada pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos (Temas n
os
671, 672 e 871), nas demandas contra a Fazenda Pública: AI 1025877-39.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024; AI 1002175-64.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 17.7.2023.

Portanto, não incidem, no presente caso, as disposições contidas no artigo 91 do Código de Processo Civil, tampouco é aplicável o artigo 95 do mesmo diploma legal, que dispõe: “
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”. Isso porque se trata de liquidação de sentença por arbitramento, hipótese em que tais dispositivos não encontram aplicabilidade.

No que se refere ao valor fixado, aplica-se a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, a qual regula as hipóteses de fixação de honorários periciais quando o ônus recai sobre o beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, é importante ressaltar que, no caso em questão, a obrigação de recolhimento dos honorários do perito não recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, mas sim sobre a Fazenda Pública.

Não obstante, é cabível a utilização da tabela de honorários periciais constante no Anexo da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que, caso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, o próprio Estado, em última instância, arcaria com seu pagamento.

Incide, no caso, para fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais (C$) para Unidade Real de Valor (URV), o subitem 1.1. da tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

1. Ciências Econômicas / Contábeis

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

[...].

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Assim, consoante apuração feita na
Calculadora Judicial (SISCALC)
deste Tribunal disponível em: <
https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo
> (com a utilização do valor original de R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1/1/2017 a 1/1/2026), o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de único servidor deve corresponder a
R$ 465,04 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos)
.

Em casos que envolvam dois ou mais servidores, conforme metodologia adotada por este Tribunal, entendo ser cabível o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o valor de R$ 465,04 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente a R$ 155,01 (cento e cinquenta e cinco reais e um centavo), por servidor adicional, em razão do tempo extra exigido para a prestação do serviço pelo perito.

Logo, considerando que, no caso concreto, a perícia abrange quatro servidores,
o valor total dos honorários alcançaria R$ 930,07 (novecentos e trinta reais e sete centavos)
.

Nesse contexto,
o montante fixado pelo juízo de origem em R$ 600,00 (seiscentos reais) revela-se compatível e até mesmo inferior ao parâmetro resultante
da aplicação da tabela e dos critérios previstos no artigo 2º da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se, portanto, adequado às balizas normativas e às peculiaridades do caso concreto:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

Diante desse contexto, constatando-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem se revela compatível com os critérios normativos aplicáveis e adequado às especificidades do caso concreto,
impõe-se a manutenção da decisão recorrida
, porquanto não evidenciada qualquer ilegalidade ou desproporção que autorize a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026